Tribunal: TJMT
Processo: 1024818-45.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024818-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE REJANE IARA SNIDARSIS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE REJANE IARA SNIDARSIS - CPF: 107.875.158-76 (AGRAVADO), GABRIEL HENRIQUE SNIDARSIS MASINI - CPF: 375.587.358-31 (AGRAVADO), ALEX SANDRO KASSNER - CPF: 005.360.789-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INVENTÁRIO NEGATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação de herdeiro e sua ilegitimidade passiva, excluindo-o do polo passivo da execução por inexistência de herança, com levantamento da penhora via Sisbajud.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso; (ii) a inexistência de herança comprovada por inventário negativo justifica a exclusão do herdeiro do polo passivo da execução.

III. Razões de decidir

O recurso não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos genéricos já rechaçados, em afronta ao princípio da dialeticidade, nos termos dos arts. 1.016, incs. II e III, do CPC.

Comprovada a inexistência de bens deixados pela falecida, mediante escritura pública de inventário negativo, não há sucessão patrimonial que legitime o herdeiro para figurar no polo passivo da execução.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que recursos que não atacam de forma clara e específica os fundamentos da decisão recorrida não podem ser conhecidos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. Não se conhece do agravo de instrumento que deixa de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. 2. A inexistência de herança comprovada mediante inventário negativo afasta a legitimidade do herdeiro para figurar no polo passivo da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.016, II e III; CC, art. 1.792.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.241.594/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., j. 21.06.2011; STJ, AgRg no Ag nº 1.056.913/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª T., j. 06.11.2008; TJMT, RED nº 1026703-65.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen de Andrade Addario, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 1002413-02.2019.8.11.0040, movida em desfavor de Rejane Iara Snidarsis, acolheu integralmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação de Gabriel Henrique Snidarsis Masini, realizada em endereço incorreto e recebida por pessoa estranha ao processo, violando o devido processo legal e o direito ao contraditório e ampla defesa; declarou a ilegitimidade passiva de Gabriel Henrique Snidarsis Masini para figurar no polo passivo da presente execução, ante a comprovada inexistência de herança transmitida pela falecida, conforme escritura pública de inventário negativo, excluindo-o do polo passivo da execução, determinando o imediato levantamento da penhora realizada via
Sisbajud
, com expedição de alvará de levantamento em favor do excipiente, por se tratar de constrição manifestamente indevida, bem como suspendeu todas as medidas constritivas (
Sisbajud, Renajud
) em relação a Gabriel Henrique Snidarsis Masini, ante sua exclusão do polo passivo da demanda e por fim, condenou o excepto ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos excipientes que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2°, do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta, em apertada síntese, que houve
error in judicando
por parte do juízo ao acolher a exceção oposta, haja vista que, ante o falecimento da executada Rejane Iara Snidarsis, o exequente arguiu a legitimidade de Gabriel como herdeiro responsável pelas dívidas do espólio até o limite da herança recebida, posto que, com o inventário concluído, o único herdeiro que recebeu os bens é obrigado a pagar a dívida dentro dos limites da herança recebida, nos moldes do art. 1.792 do Código Civil e do art. 796 do Código de Processo Civil.

Por fim, requer a reforma da r. decisão
.

Não houve pedido de tutela antecipada recursal (id. 307740894).

As informações foram prestadas (id. 316048379), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 310808361), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na contraminuta, a parte agravada pleiteia, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Com razão
. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que o
Banco do Brasil S.A. ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002413-02.2019.8.11.0040
em face de Rejane Iara Snidarsis, tendo esta vindo a óbito no curso do processo.

O exequente requereu a inclusão de Gabriel Henrique Snidarsis Masini no polo passivo, na qualidade de sucessor, prosseguindo-se com atos de constrição, dentre os quais, bloqueio de valores via SISBAJUD.

O excipiente apresentou exceção de pré-executividade alegando nulidade da citação, ilegitimidade passiva e inexistência de bens transmitidos pela falecida, juntando escritura pública de inventário negativo.

O douto magistrado
a quo
proferiu decisão, acolhendo integralmente a exceção, reconhecendo, primeiramente, a nulidade da citação, porquanto realizada em endereço incorreto e recebida por terceiro estranho à lide, bem como acolheu a ilegitimidade passiva do excipiente, uma vez que restou comprovado, por meio de escritura pública de inventário negativo, que a falecida não deixou bens a inventariar.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que a decisão deve ser reformada porque o herdeiro responde pelas dívidas do espólio até o limite da herança recebida, nos termos dos arts. 1.792 do Código Civil e 796 do CPC, de modo que Gabriel Henrique Snidarsis Masini possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução. Aduziu, ainda, que a penhora realizada via SISBAJUD é legítima e observou a ordem do art. 835, I, do CPC. Ao final, pugna pela reforma integral da decisão agravada, com o prosseguimento da execução.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado, sob o fundamento de que
“
a falecida não deixou bens a inventariar
”
, concluiu-se pela ilegitimidade passiva do excipiente, ora agravado, uma vez que restou comprovado, por meio de escritura pública de inventário negativo, que a falecida não deixou bens a inventariar, bem como que “sendo inexistente a transmissão patrimonial, não há sucessão de dívidas a ser exigida do herdeiro, motivo pelo qual não subsiste fundamento jurídico para mantê-lo no polo passivo”. (id. 316048379).

Entretanto, em suas razões recursais, o agravante se limita a afirmar que
“o herdeiro responde pelas dívidas do espólio até o limite da herança recebida, nos termos dos arts. 1.792 do Código Civil e 796 do CPC, de modo que Gabriel Henrique Snidarsis Masini possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução. Aduziu, ainda, que a penhora realizada via SISBAJUD é legítima e observou a ordem do art. 835, I, do CPC”.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso porque das matérias abordadas no agravo, foram tratadas na r. decisão de forma contrária as pretensões do agravante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da impugnação a exceção de pré executividade oposta, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.016, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.
[...]
A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.

O agravo de instrumento que não obedece ao art. 1.016, CPC, não deve ser conhecido
[...]
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso de agravo de instrumento não guarda qualquer relação com os fundamentos da r. decisão, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DESPEJO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

Os recursos devem indicar os motivos de fato e de direito pelos quais pretendem a reforma da decisão guerreada, em observância ao princípio da dialeticidade.

Não se conhece do recurso quando o embargante deixa de impugnar verdadeiramente o acórdão, muito mais ainda quando não aponta sequer um único vício previsto no artigo 1.023 do CPC/15
.-”
(RED n. 1026703-65.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen de Andrade Addario, j. 20.03.2024 – negritei).

“AÇÃO DE COBRANÇA – SANEAMENTO DO FEITO –
RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– [...] – RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]”
(RAI n. 1016173-02.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.12.2023 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
acolho a preliminar vindicada
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025